Tribunal: TJMT
Processo: 1008709-53.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008709-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), CASSIO HENRIQUE SILVA RODRIGUES - CPF: 050.057.041-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. VALORAÇÃO GLOBAL DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo apenado, com fundamento na ausência de requisito subjetivo, diante da prática de novo crime no curso da execução da pena.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a prática de novo delito no curso da execução penal obsta o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, à luz do art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir:

1. A concessão de livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, entre eles, o bom comportamento durante a execução da pena.

2. A prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena demonstra ausência de amadurecimento e comprometimento do sentenciado com os fins ressocializadores da pena, sendo incompatível com o benefício que pressupõe confiança na capacidade de convivência em liberdade.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema n. 1.161, fixou entendimento de que o requisito subjetivo deve ser valorado de forma global, não se limitando aos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, conforme art. 83, inciso III, alínea “a”, do CP.

4. A reincidência delitiva no curso do anterior livramento condicional, inclusive com superveniente condenação por crime de roubo majorado, constitui circunstância impeditiva à nova concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do livramento condicional exige a comprovação do bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena, sendo inviável o benefício ao apenado que apresenta histórico de faltas graves e prática de novo crime no curso da execução. 2. A prática de novo crime durante a execução penal demonstra a ausência do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. 3. A análise do comportamento carcerário para fins de concessão de benefícios deve considerar o histórico global do apenado, conforme orientação fixada no Tema n. 1.161/STJ”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, III, "a" e "b"; LEP, arts. 127, 131 e 132; STJ, Súmula 441.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.161;

TJMT, N.U 1007423-74.2024.8.11.0000, Rel. des. Helio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 04/06/2024; TJMT, N.U 1005120-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CASSIO HENRIQUE SILVA RODRIGUES
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0003759-33.2012.8.11.0013, indeferiu o pedido de livramento condicional do apenado (Id. 275991871 – p. 76-77).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
já cumpriu 04 anos, 04 meses e 15 dias e, principalmente, não cometeu qualquer falta grave nos últimos 12 meses, período este que deve ser considerado de forma determinante para a concessão do livramento condicional
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que lhe seja concedido livramento condicional, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 83, do Código Penal (Id. 275991871 – p. 85-88).

Em contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 275991871 – p. 94-97).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 275991871 – p. 103).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo em execução (Id. 284809884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Verifica-se, a partir do Atestado de Pena acostado aos autos, que o agravante
CASSIO HENRIQUE SILVA RODRIGUES
encontra-se cumprindo pena unificada de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, resultante de duas condenações, relativas aos crimes de roubo majorado e de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No caso em apreço, o Juízo de origem indeferiu o pedido de livramento condicional do apenado, fundamentando na ausência de requisito subjetivo. Veja:

No que atine ao requisito subjetivo, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que análise do bom comportamento durante o cumprimento da pena, necessário para o livramento condicional, e não deve levar em consideração todo o período da execução penal apenas os últimos 12 (doze) meses (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

No caso em análise, observo que o apenado não preenche o requisito subjetivo que é necessário para concessão do direito.

Isto, pois, depreende-se dos autos que
o sentenciado já foi beneficiado com a concessão do livramento condicional em 20/09/2020, conforme decisão de sequencial 36 e, durante tal período, praticou novo crime
.

Além disso, destaca-se que conforme decisão de seq. 51,
a pena substitutiva foi convertida em privativa de liberdade em razão da superveniente condenação do apenado por ter praticado o delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos II, IV e V, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal
. Referido crime é caracterizado pela violência ou grave ameaça contra pessoa, o que acentua o indeferimento do livramento condicional.

Logo, é de se concluir que
o sentenciado praticou novo crime com durante a execução da pena
, demonstrando não estar apto a gozar de outro benefício que exige maior grau de responsabilidade e comprometimento. Assim, entendo que o apenado não cumpriu com o requisito subjetivo necessário à obtenção do direito ao livramento condicional.

Sob tais razões e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão de livramento condicional e mantenho o sentenciado em regime fechado até o alcance de outros direitos. (...) (Id. 275991871 – p. 76-77).

Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo em execução penal visando a concessão de livramento condicional em favor do agravante, uma vez que preenchidos os requisitos previstos no art. 83, do Código Penal (Id. 275991871 – p. 85-88).

O art. 83, do Código Penal, dispõe que:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...).

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (grifos meus).

Infere-se dos autos do executivo de pena n. 0010490-35.2018.8.11.0013, que foi concedido ao ora agravante o livramento condicional, porém no curso do processo foi denunciado por ter praticado, em 16/03/2021, o crime de roubo majorado, conforme ação penal n. 1000369-45.2021.8.11.0038, na qual foi proferida sentença condenando-o à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II, IV e V, § 2º-A, inciso I, c.c. art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que o livramento condicional demanda, além do lapso temporal e do cumprimento de parte da pena, conduta carcerária irrepreensível e ausência de reiteração delitiva. Assim, ao reeducando que, no curso da execução, volta a delinquir, não se revela compatível a concessão de um benefício que pressupõe precisamente a superação da trajetória criminal, restando, portanto, incabível o livramento condicional em tais circunstâncias.

Sobre o tema, no julgamento do
Tema n. 1.161/STJ
, fixou a seguinte tese:

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

Dessa maneira, apesar do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, a prática de novo crime no curso da execução (autos n. 0010490-35.2018.8.11.0013) deve ser valorada quando da apreciação do pedido de concessão de livramento condicional.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

4. O benefício do livramento condicional exige, além do cumprimento do requisito objetivo, a demonstração de comportamento satisfatório durante a execução da pena.

5.
A existência de faltas graves, prática de novo crime e histórico de descumprimento das condições impostas pela execução penal demonstram a ausência do requisito subjetivo exigido
.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que
a análise do comportamento prisional para fins de concessão do benefício deve considerar todo o histórico da execução penal, e não apenas os 12 meses anteriores ao pedido
.

(...).

Tese de julgamento: 1.
A concessão do livramento condicional exige a comprovação do comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, sendo inviável o benefício ao apenado que apresenta histórico de faltas graves e prática de novo crime durante o cumprimento da pena
. (...) (TJMT, N.U 1005120-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (CP, ART. 83, III, “A”). DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
A valoração do requisito subjetivo
para a concessão do livramento condicional, relativo ao bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, III, “a”, do Código Penal), d
eve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema n. 1161 do STJ). 2. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal impede a concessão do livramento condicional, em vista do não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, maiormente quando se constata o histórico prisional conturbado do agravante. 3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1007423-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (grifos meus).

Ademais, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou que
constata-se que o agravante não atendeu ao requisito previsto na alínea “a”, do inciso III, do art. 83, do CP, haja vista que cometeu novos crimes no curso da execução, configurando falta grave, o que demonstra que a colocação dele em liberdade condicional não será apta a cumprir com as finalidades preventiva e repressiva da reprimenda, e nem contribuirá para a sua ressocialização
(Id. 284809884).

Cumpre destacar que o juízo da execução atua com maior proximidade fática da situação prisional do agravante, com acesso direto a relatórios multidisciplinares e informações do sistema penitenciário, razão pela qual goza de margem de discricionariedade técnica para indeferir pedidos que, embora formalmente instruídos, revelem contrariedade à finalidade ressocializadora da execução penal.

Assim, a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional mostra-se juridicamente escorreita, proporcional e em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Com efeito, em conformidade com a jurisprudência desta Egrégia Corte, descabida a concessão de livramento condicional em favor do agravante, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 83, III, “a”, do CP.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025